Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇAO DE CONSULTA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA (“TEIMOSINHA”). INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇAO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL PARA NOVA PESQUISA.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens da executada, no intuito da satisfação do crédito da agravante.
3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte da devedora, injustificável é a renovação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD.
3.1. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.
3.2. Faz-se necessária a prudência no uso da ferramenta, em face da respectiva gestão imposta e frente ao impacto no trâmite dos demais processos a cargo do Juízo. Precedentes do TJDFT.
4. Constatado que a última consulta ao SISBAJUD, na modalidade de repetição programada - teimosinha, fora efetivada há aproximadamente 5 (cinco) meses, denota-se ausente a demonstração da alteração da situação financeira da devedora, aliada ao curto lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o que inviabiliza o reconhecimento da pretensão da agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.